Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738022-14.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0738022-14.2023.8.07.0001 APELANTE: LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cumpra a Secretaria o comando contido no despacho ID 66814492, in verbis: "(...) Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária, por igual prazo, e em seguida retornem conclusos. (...)". Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora